Tribunal: TJPA
Processo: 0001601-31.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001601-31.2020.8.14.0501

APELANTE: SIDNEY MOTA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001601-31.2020.8.14.0501

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

SIDNEY MOTA ARAUJO

ADVOGADO (A):

RINALDO RIBEIRO MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO PENAL. DECISÃO COM NATUREZA DEFINITIVA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVA COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR EVENTUAL AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS NA AÇÃO PENAL. INQUIRIÇÃO DE NOVAS TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS EM TEMPO OPORTUNO. AVERIGUAÇÕES ACERCA DE DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA E SIMPLES OCASIÃO PARA REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NO PROCESSO DA CONDENAÇÃO OU PARA ARROLAMENTO DE NOVAS TESTEMUNHAS. PRETENSÃO DE JUSTIFICAÇÃO IMPROCEDENETE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001601-31.2020.8.14.0501

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

SIDNEY MOTA ARAUJO

ADVOGADO (A):

RINALDO RIBEIRO MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEY MOTA ARAUJO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro – PA, o qual indeferiu a inicial de ação de justificação criminal ajuizada pelo apelante na origem (id

4419382).

Em suas razões, o apelante pugnou pela reforma da decisão no sentido de que a ação de justificação criminal seja recebida e processada pelo Juízo
a quo
(id

4419384),

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id

4419386).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

4503056).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL

Analisando os autos, observo que o recurso não comporta provimento.

Das razões expostas na inicial e no presente apelo, extrai-se que, de um lado, a pretensão do recorrente é de reinquirição de testemunhas arroladas na denúncia e que cuja pretensão fora objeto de desistência pela acusação, desistência esta, registro, a que não se opôs à defesa a tempo e a modo, o que leva à conclusão de que se trata de questão encoberta pela preclusão consumativa.

De outro lado, observo que o apelante também pretende inquirir novas testemunhas, as quais não foram arroladas em tempo oportuno e, tampouco, restou demonstrado que se trataria de provas novas desconhecidas e cujo conteúdo seria capaz de conduzir a uma reversão da solução adotada na sentença condenatória já transitada em julgado.

Por fim, ainda pleiteia a expedição de ofícios com o fim de averiguar o cumprimento de diligências requeridas ainda na fase de investigação, sem apontar quais razões justificariam essa medida, especialmente no sentido de esclarecer se o acolhimento pedido resultaria na produção de substrato para eventual revisão criminal nas suas estritas hipóteses legais de cabimento.

Diante desse cenário, me parece que a pretensão recursal, além de destituída de propósito fundamentado, esbarra em jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que
a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não sendo ela mecanismo adequado a ensejar uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas
[1]
.

Assim, concluo que não há razões aptas a justificar a reforma da sentença recorrida, razão pela qual o desprovimento do apelo se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, mantendo a decisão impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

[1]
Ementa: HABEAS CORPUS Nº 788590 - SP (2022/0384960-0) DECISÃO Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de SÉRGIO RIBEIRO NOVAES JÚNIOR contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0000788-16.2013.8.26.0048. Em 15 de dezembro de 2012, o paciente conduzia um automóvel Mazda Protege LX por uma via de acesso à Rodovia Fernão Dias, no município de Bragança Paulista, quando atravessou o canteiro e colidiu com outro veículo que, após o impacto, atingiu o muro de concreto que separa as pistas, resultando na morte de uma das ocupantes do veículo atingido e causando graves lesões em outras quatro vítimas, que só não lhes causaram a morte por circunstâncias alheias à vontade do acusado. [...] Neste caso, a defesa postula a instauração de procedimento de justificação criminal com o propósito de trazer aos autos prova de que o veículo por ele conduzido teria sofrido falha mecânica, o que teria levado o paciente a perder o controle da direção e causado o acidente, modificando, assim, a conduta, que passaria a ser enquadrada como homicídio culposo. No entanto, o Tribunal de origem, ao examinar o pedido, concluiu que, em verdade, busca a defesa o reexame das provas já avaliadas no curso da instrução, pois inexistem elementos substancialmente novos que autorizem o deferimento do pleito de justificação criminal e posterior ajuizamento de revisão, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. Trata-se de tentativa de, por via transversa, reabrir a discussão de temas já examinados pelas instâncias ordinárias, como se fosse uma segunda apelação, procedimento não admitido pelo ordenamento jurídico pátrio. Observa-se, então, que o acórdão estadual não divergiu do entendimento desta Corte Superior que já decidiu que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas' (STF, HC 76.664, Primeira Turma, Relator Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998) ( RHC n. 36.511/PR, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 25/10/2013). Nesse mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal "'não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas' (STF, HC 76.664, 1.ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998) ( RHC 36.511/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013)." ( AgRg no AREsp 753.137/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015). 2. Incidência da Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Agravo regimental improvido ( AgRg no AREsp 859.395/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 16/5/2016). RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE DEPUSERAM NA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE OFÍCIO AO CONSELHO TUTELAR. ART. 143 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Hipótese em que a justificação criminal se destina à obtenção de prova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, a partir da oitiva de testemunhas já ouvidas na ação penal. 2. "Não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas
" (STF, HC 76.664, Primeira Turma, Rel. Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998). 3. A teor do art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente, "[... ] é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional". 4. Recurso ordinário desprovido ( RHC 36.511/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 25/10/2013). Diante do exposto, nego seguimento a este habeas corpus, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 02 de dezembro de 2022. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator (STJ - HC: 788590 SP 2022/0384960-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 06/12/2022).

Belém, 09/11/2023